Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa se os documentos carreados aos autos são considerados suficientes para o deslinde da causa, tornando-se absolutamente desnecessária a produção de outras provas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
4. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado.
5. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada. Conforme se infere do instrumento firmado pelas partes, o Banco Apelado não esclareceu, suficientemente, as informações descritas no referido artigo.
6. A omissão das informações referentes à modalidade de crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte do Banco Réu, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.